Tribunal: STF
Processo: ARE 1462383
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado, na parte que interessa (Doc. 31, fl. 1-3):



    “Apelação Cível. Ação Civil Pública, por meio da qual o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro - SEPE/RJ objetivou a condenação do Estado do Rio de Janeiro na obrigação de realizar as perícias dos servidores da educação, pertencente ao seu quadro funcional, no Município onde estes se encontrarem lotados, como determina o § 1.º do artigo 110 do Decreto n.º 2479, de 08 de março de 1979, ou, subsidiariamente, que aceite os laudos fornecidos por médicos do SUS nos locais onde não haja perícia médica oficial, ou, ainda, que forneça alimentação e transporte aos servidores que necessitem efetuar o deslocamento para realizar o exame, sob o fundamento, em suma, de que diversos municípios do interior não dispõem do referido órgão médico oficial, obrigando os servidores desses locais a efetuarem deslocamentos demorados e custosos para se submeterem à inspeção de que trata o artigo, acima mencionado, necessária à concessão da licença para tratamento de saúde. Sentença de procedência parcial do pedido. Condenação da ré ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente em admitir, para fins de homologação e concessão de licenças para tratamento médico, previstas no artigo 99 e parágrafos do Decreto n.º 2479/79, laudos fornecidos por médicos do Sistema Único de Saúde – SUS, nos casos de profissionais da educação lotados em municípios onde não haja órgão médico oficial instalado com a atribuição de realização de perícias. Inconformismo do ente estatal. (…) In casu, verifica-se que é extremamente penoso para um servidor da rede estadual de educação tenha que arcar com o custo de deslocamento de um município do interior deste Estado para a capital, além do tempo que tal viagem demanda, evidenciada, portanto, a irrazoabilidade da medida que vem sendo adotada pela administração pública estadual para a concessão da licença para tratamento de saúde. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que a própria redação § 1.º do artigo 110 do Decreto n.º 2479/79 determina que a inspeção médica seja realizada, sempre que necessário, no local onde se encontrar o funcionário. Solução dada na sentença que se afigura razoável, pois não gera aumento de despesa para o ente estatal, ao mesmo tempo em que sana o problema de deslocamento enfrentado pelos servidores localizados nos Municípios do interior. (...) Manutenção do julgado que se impõe. Recurso ao qual se nega provimento.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 35), foram rejeitados (Doc. 38).



    No apelo extremo (Doc. 43), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO RIO DE JANEIRO alega que o acórdão recorrido, ao confirmar sentença que condenou o Estado, sob pena de multa, a “admitir, para fins de homologação e concessão de licenças para tratamento médico na forma do art. 99 e parágrafos do Decreto 2479/79, laudos fornecidos por médicos do Sistema Único de Saúde nos casos de profissionais da educação lotados em municípios onde não haja órgão médico oficial instalado com a atribuição de realização de perícias” (Doc. 43, fl. 3), violou os arts. 2º e 5º, XXXVI, da CF/1988, pois permitiu a “interferência de outro poder na definição dos requisitos para a concessão da licença para tratamento de saúde” (Doc. 43, fl. 6).



    Aduz que “a r. decisão modificou a competência para a realização de inspeção médica imprescindível à concessão de licenças para tratamento de saúde, delegando-a aos “médicos do Sistema Único de Saúde nos casos de profissionais da educação lotados em municípios onde não haja ‘órgão médico oficial’ instalado com a atribuição de realização de perícias” e, assim, afastou o critério legal eleito com vistas a prestigiar o órgão com qualificação técnica específica para tanto” (Doc. 43, fl. 7).



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo ao fundamento de que incide o óbice da Súmula 279 do STF (Doc. 49).



    No Agravo (Doc. 56), o Estado alega que a pretensão recursal não demanda o revolvimento de fatos e provas.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os argumentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 43, fls. 4-5):



    “REPERCUSSÃO GERAL 



    Em sede preliminar, assinala o recorrente que a envergadura da questão constitucional debatida nos autos permite a admissão do Recurso Extraordinário na hipótese presente, qual seja: a coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CRFB). 



    Com efeito, o requisito da repercussão geral pressupõe a existência de “questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo” (art. 1035, caput e §1º, do CPC). 



    Em primeiro lugar, cumpre destacar que se trata, na origem, de demanda coletiva ajuizada por sindicato, o que já permite vislumbrar a natureza erga omnes dos efeitos da decisão recorrida, como é inerente aos processos de tal natureza. 



    Quanto ao enfoque jurídico, o recurso versa sobre a ampliação, por decisão judicial, de hipóteses originariamente previstas por lei para cumprimento de requisito imprescindível à concessão de licenças para tratamento de saúde, o que interfere indevidamente no mérito administrativo e, portanto, viola a Separação de Poderes (art. 2º, CRFB). 



    Conclui-se, portanto, pelo atendimento do requisito da repercussão geral positivado pelo art. 102, §3°, da Constituição da República e minudenciado pelo art. 1.035, caput e § 1°, do CPC, de modo a justificar a admissibilidade recursal.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no que diz respeito à alegação de afronta à coisa julgada, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e à luz da legislação infraconstitucional local (Decreto 2479/1979), decidiu que (a) “é extremamente penoso para um servidor cuja remuneração, muitas vezes, com os descontos, não chega a 01 (um) salário mínimo, tenha que arcar com o custo de deslocamento de um município do interior deste Estado para a capital, além do tempo que tal viagem demanda, evidenciada, portanto, a irrazoabilidade da medida que vem sendo adotada pela administração pública estadual para a concessão da licença para tratamento de saúde”; (b) “ao contrário do que alega o recorrente, não há qualquer violação ao princípio da separação dos poderes, eis que a própria redação § 1.º do do artigo 110 do Decreto n.º 2479/79 determina que a inspeção médica seja realizada, sempre que necessário, no local onde se encontrar o funcionário“ (Doc. 31).



    A solução dessa controvérsia, portanto, depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente